Tribunal: STF
Processo: HC 67922
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-02
Data de publicação: 1990-08-02

Ementa:
EXTRADIÇÃO. NÃO A IMPEDE A CIRCUNSTANCIA DE SER O EXTRADITANDO
CASADO COM BRASILEIRA, (SÚMULA 421). EXISTÊNCIA DE TRATADO COM
GOVERNO DA SUICA. ALEGAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA DE COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO BRASIL.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO, POR FALTA DE LIQUIDEZ NECESSARIA A
ANTECIPAÇÃO DO JUÍZO A SER EMITIDO NA SEDE DO PROCESSO DE
EXTRADIÇÃO.